Tribunal: TJDFT
Processo: 0734494-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ART. 940, CC. AUSÊNCIA MÁ-FÉ. APLICAÇÃO INCABÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que sentença que homologou os cálculos dispôs que a capitalização de juros é cabível e legal, mas que seria inviável os juros acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano).
3. Ademais, a aplicação do art. 940, do Código Civil pressupõe comprovação da má-fé da parte credora, o que foi afastada pela necessidade de realização de perícia para definição dos valores realmente devidos.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.